Tribunal: STJ
Processo: 1007682-74.2024.8.26.0510
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2239079 - SP(2025/0370338-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: DULCE FARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LITIGÂNCIA
ABUSIVA. INDÍCIOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
.
TEMA 1.198/STJ
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
.

SÚMULA
N.
7/STJ
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. No julgamento do Tema representativo da controvérsia registrado no
Tema 1.198, esta Corte consolidou o entendimento de que constatados
indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e
com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição
inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da
postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela necessidade de
emenda para a comprovação da autenticidade da procuração. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o
que é vedado em recurso especial.
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
II. Dispositivo
Documento eletrônico VDA56442463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:17
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b96b7416-61e1-446b-84c5-692b95d71449

5. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:17
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b96b7416-61e1-446b-84c5-692b95d71449

RECURSO ESPECIAL No 2239079 - SP(2025/0370338-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: DULCE FARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LITIGÂNCIA
ABUSIVA. INDÍCIOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. TEMA 1.198/STJ.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.

SÚMULA
N.
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. No julgamento do Tema representativo da controvérsia registrado no
Tema 1.198, esta Corte consolidou o entendimento de que constatados
indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e
com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição
inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da
postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela necessidade de
emenda para a comprovação da autenticidade da procuração. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o
que é vedado em recurso especial.
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
II. Dispositivo
Documento eletrônico VDA55904911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:12
Código de Controle do Documento: 5376e608-ca3f-4df3-a74f-66dbc658bd12

5. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 111):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESCUMPRIMENTO
DE DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA COM
FIRMA RECONHECIDA. INDÍCIOS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. I. CASO EM
EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deixou
de conhecer recurso de Apelação em razão do descumprimento da
determinação de juntada de procuração com poderes específicos e firma
reconhecida pela parte autora, além de extratos bancários de todas as suas
contas bancárias. A parte agravante alega a inexistência de fundamento
legal para a exigência dos documentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Discute-se a legalidade das providências determinadas a fim de afastar a
hipótese de litigância abusiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juízo pode
exigir, de forma fundamentada, a juntada de documentos adicionais para
verificar a autenticidade da postulação e coibir práticas de litigância
predatória, conforme previsto nos Enunciados aprovados no Comunicado
CG no
e reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
424/2024
julgamento do Tema Repetitivo no 1198. 4. A exigência de procuração com
firma reconhecida e de documentos que comprovem a identidade e a renda
do autor se justifica diante dos indícios de litigância abusiva, especialmente
quando há distribuição em massa de ações idênticas por um mesmo
advogado, com petições genéricas e procurações amplas. 5. A parte
agravante não cumpriu a determinação judicial no prazo estabelecido,
impossibilitando o conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.
Recurso desprovido. Decisão mantida. Legislação e Jurisprudência
Relevantes Citadas: TJSP; Apelação Cível 1001259-21.2024.8.26.0083, Rel.
Claudia Carneiro Calbucci Renaux, julgado em
TJSP; Apelação
06/11/2024;
Cível 1005612-25.2024.8.26.0077, Rel. Milton Carvalho, julgado em

05/11/2024.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 151-153).
Em suas razões (fls. 116-133), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos arts. 105, §1o, e 425, IV, do CPC; 5o, §§ 1o, 2o e 3o, da
1o,
Lei n. 8.906/1994;
§ 2o, III, "a", 2o, 2o, 3
2o,
3o, §
§
o e 10, §
da

Lei n. 11.419/2006;
1o, da

Lei n. 13.726/2018; e 10, § 2o, da Medida Provisória n.
,
2.200-2/2001
sustentando que houve recusa infundada de prestação da tutela jurisdicional.
Afirma (i) que "está comprovado que a assinatura digital utilizada no
" (fl. 121), (ii) que a lei "
instrumento de mandato
não excepciona em momento algum,
em qualquer âmbito de atuação, em extensão ou profundidade, a necessidade da
assinatura digital estar em uma plataforma credenciada no ICP-Brasil, tendo a
" (fl. 121), (iii)
prerrogativa de atuar até mesmo sem procuração em casos excepcionais
que "a lei não estabelece a obrigatoriedade de firma reconhecida em procuração e, por
" (fls. 122-123) e (iv)
essa razão o advogado, não está vinculado a essa exigência
ser
indevida a "exigência e imposição de assinatura digital de plataforma vinculada à
" (fl. 123).
Autoridade Certificadora
Documento eletrônico VDA55904911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:12
Código de Controle do Documento: 5376e608-ca3f-4df3-a74f-66dbc658bd12

Requereu ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Contrarrazões não apresentadas (fl. 155).
Decisão deferindo o benefício de justiça gratuita (fl. 156).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência,
ajuizada por Dulce Faria dos Santos em face de Banco BMG
objetivando o
S/A,
cancelamento do cartão de crédito consignado (
).
RMC/RCC
O Tribunal de origem, com relação à apresentação de instrumento de
mandato e indícios de advocacia predatória, ratificou a sentença, assim discorrendo (fl.
112):
Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte não cumpriu as
providências. Limitou-se a apresentar uma procuração sem firma
reconhecida e sem poderes específicos para atuar neste processo, com data
de 4 (quatro) meses antes do despacho que trouxe a determinação (fls. 92),
acompanhada de uma lista enorme de outros processos, igualmente sem
reconhecimento de firma e com data de meses antes da determinação (fls.
93), sem qualquer alegação de impossibilidade de cumprimento da
determinação e sem qualquer pedido de prazo adicional.
A enorme lista de processos movida pelo advogado em nome de uma só
pessoa apenas corrobora os indícios da prática de litigância abusiva
mediante abuso de direito.
Como a parte não cumpriu a determinação no prazo fixado, não há
alternativa senão deixar de conhecer o recurso por irregularidade na
representação processual.

Para desconstituir a conclusão de que (i) a procuração é documento
padronizado e genérico, (ii) o advogado peticionário possui diversas ações ajuizadas
com causa de pedir semelhante em curto espaço de tempo, e de que (iii) houve
recalcitrância em reunir todos os documentos requeridos pelo Juízo
, seria
a quo
preciso reexaminar o acervo fático dos autos, procedimento que, em sede de especial,
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, a Corte Especial, no julgamento do Tema n 1.198 do STJ, firmou a
seguinte tese:
Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo
fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a
emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a
autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus
da prova.

Documento eletrônico VDA55904911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:12
Código de Controle do Documento: 5376e608-ca3f-4df3-a74f-66dbc658bd12

Na hipótese sob julgamento, ao concluir pela razoabilidade da determinação
de emenda à petição inicial, especificamente para regularização da representação
processual, diante dos indícios de advocacia predatória, o Tribunal de origem manteve
a sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, em razão da resistência da
parte autora em cumprir com a providência determinada.
Verifica-se, assim, que a conclusão da Corte de origem considerou as
particularidades da situação concreta apresentada, em consonância com o
entendimento dominante sobre o tema nesta Corte Superior.
Aplica-se, portanto, a Súmula n. 83 do STJ ao caso.
Por fim, no tocante ao apontado dissídio, a incidência da Súmula n. 7/STJ
igualmente impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão. Com efeito, o recurso também não pode ser
admitido pela alínea "c" do texto constitucional pois, "consoante iterativa jurisprudência
desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede o conhecimento do recurso
lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em
" (AgInt no REsp 181.234
Rel. Ministro
vista a situação fática de cada caso
5/AM,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55904911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:12
Código de Controle do Documento: 5376e608-ca3f-4df3-a74f-66dbc658bd12

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.239.079 / SP
Número Registro: 2025/0370338-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10076827420248260510
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DULCE FARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:22
Código de Controle do Documento: db47fdbf-fe48-4b4c-9d7d-6023efeb130a